Tribunal: CARF
Processo: 12448.720910/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720910/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/12/1995
DECISÃO REPORTANDO AO DESACERTO DA APURAÇÃO DA
MANIFESTANTE
E
CORREÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada por cerceamento do direito de defesa, por omitir
manifestação acerca da nulidade do despacho decisório, porquanto a decisão
recorrida reporta-se todo tempo ao desacerto da apuração da manifestante e
correção do despacho decisório, sendo que ao final resume bem sua ratificação
à peça fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade do despacho
decisório, uma vez que esse demonstrou com clareza como chegou ao valor do
crédito do contribuinte.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE ACORDO COM DECISÃO
JUDICIAL. NOVA ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE PAGAMENTO.
Merece ser reconhecido o direito creditório da recorrente, para atualizar
corretamente os saldos dos pagamentos realizados pelo contribuinte, em total
respeito aos contornos da decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à atualização monetária do
saldo credor da recorrente pela UFIR+1% desde julho de 1992 até dezembro de 1995 e, a partir
de janeiro de 1996, pela taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720910/2013-65
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de manifestação de inconformidade apresentada em 03 de
outubro de 2013, contra o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e a
homologação das compensações, conforme Informação Fiscal no 11/2013, de fls. 773/777, e
despacho decisório de fl. 778, proferido em 17 de julho de 2013 pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária (Diort) da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) no Rio de Janeiro –
I.
A manifestação de inconformidade foi apresentada pela contribuinte devido ao
reconhecimento parcial do direito creditório, conforme decisão judicial proferida nos autos da
Ação Ordinária no 2001.51.01.025361-2/RJ. De acordo com a Informação Fiscal no 11/2013, o
reconhecimento do crédito está detalhado no constante das fls. 773/774.
No pleito judicial, o interessado obteve, por decisão transitada em julgado em 18
de agosto de 2006, o reconhecimento do direito de compensar os valores recolhidos a título de
contribuição para o PIS, nos termos dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449/88 (PIS – Receita
Operacional), nos dez anos anteriores à propositura da ação, no que excederam aos valores
devidos conforme o parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70 e alterações
(sistemática do PIS – Faturamento), com débitos da mesma contribuição. Os créditos devem ser
corrigidos monetariamente de acordo com a jurisprudência da Justiça Federal, incidindo a partir
de janeiro de 1996 a taxa Selic.
Consta da informação fiscal que a contribuinte protocolizou, em 04 de junho de
2008, pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
nos termos do art. 51 da IN/SRF no 600, de 2005, tratada no processo administrativo no
13706.003512/2008-98, que está apensado ao presente. O crédito deferido foi de R$ 111.655,23
(valor corrigido até 01/01/1996), além de saldos de cinco pagamentos realizados no ano de 1996,
nas seguintes datas e valores:
- 15/01/96: R$ 4.245,25
- 29/02/96: R$ 911,51
- 29/02/96: R$ 36,42
- 29/02/96: R$ 945,93
- 29/02/96: R$ 1.665,41
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

Na manifestação apresentada, fls. 900/918, a contribuinte defende a
tempestividade do pedido e argumenta sobre os fatos e valores pleiteados. Afirma que seu
crédito é de R$ 1.388.088,71 e contesta a restrição imposta ao direito de utilizar o saldo
remanescente dos créditos de PIS compensado. A contribuinte alega que a metodologia de
cálculo empregada pela fiscalização não foi transparente e que vários DARFs não foram
considerados, resultando em diferenças nos valores apurados.
A contribuinte defende que os cálculos de atualização monetária devem seguir a
Tabela Única da Justiça Federal e que todos os índices foram corretamente aplicados nos seus
cálculos. Argumenta que a decisão judicial permite a compensação ou restituição dos valores,
conforme Súmula no 461 do STJ, e solicita o reconhecimento do valor total pleiteado e o direito
de aproveitar o saldo remanescente.
Em 25 de setembro de 2017, conforme despacho de fl. 964, o presente processo
foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba
para julgamento. Os processos no 12448.720976/2013-55, 12448.725784/2013-35 e
13706.003512/2008-98 encontram-se apensados ao presente.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/1991 a 29/02/1996
PIS. SEMESTRALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento fiscal de, atendendo a comando judicial, recalcular a
contribuição devida a título de PIS de 12/1991 a 12/1995, considerando como base de
cálculo o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO.
Se a decisão judicial limitar-se ao reconhecimento do direito de compensação, eventual
pedido de restituição que vier a ser apresentado estará sujeito a ser tratado
administrativamente, sendo, portanto, correta a afirmação de que sua apresentação pode
vir a ser considerada intempestiva se sua protocolização vier a ocorrer após os prazos
legalmente fixados.
APURAÇÃO DOS DÉBITOS E DOS CRÉDITOS. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
Se os débitos da contribuinte foram apurados em consonância com a documentação
acostada aos autos e se os saldos dos pagamentos realizados foram corretamente
atualizados, em total respeito aos contornos da decisão judicial, mantém-se o
procedimento adotado pela fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão supracitada, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
reiterando os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e acrescentando um
tópico preliminar. Neste tópico, aponta uma suposta nulidade do acórdão recorrido por omissão
quanto à nulidade do despacho decisório (pergunta como se chegou ao saldo dos DARF’s
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

constantes do “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” de fls. 716/721? Qual o motivo das
deduções indicadas nesses demonstrativos? E, por fim, quais foram os coeficientes de
atualização aplicados?”
Passo seguinte o processo foi encaminhado para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I. Introdução
O presente voto se refere ao recurso voluntário interposto pela recorrente, relativo
à apuração e correção de créditos tributários. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser apreciado e conhecido.
A recorrente renova o pedido de nulidade do despacho decisório por cerceamento
do direito de defesa, aduzindo preliminar de nulidade da decisão recorrida por omitir
manifestação acerca da nulidade do despacho decisório. Além disso, reitera a não consideração
de pagamentos e alega incorreções nos índices da UFIR utilizados para conversão nas datas dos
pagamentos, erros nas bases de cálculo, e solicita a conversão do feito em diligência para
constatação na documentação fiscal/contábil da recorrente.
II. Da Preclusão
Inicialmente, deve-se esclarecer que as novas alegações apresentadas pela
recorrente, que não são contraponto ao decidido na instância anterior, são preclusas e não podem
ser apreciadas nesta fase recursal. De acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, a
impugnação (ou manifestação de inconformidade) é o momento processual adequado para
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta o direito do contribuinte, os
pontos de discordância e as razões e provas disponíveis. Portanto, alegações novas, que não
tenham sido apresentadas na manifestação de inconformidade, não merecem apreciação nesta
instância, sob pena de supressão de instância.
A alegação de que as bases de cálculo teriam sido obtidas de DIPJ e
recolhimentos de PIS, em vez de auditoria na contabilidade, não se contrapõe ao quanto decidido
na instância anterior. Esta alegação deveria ter sido apresentada na manifestação de
inconformidade, e não no recurso voluntário. Portanto, não pode ser conhecida nesta fase
recursal.
III. Da Decisão Recorrida
A preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, não encontra amparo. A decisão recorrida reporta-se ao desacerto da apuração da
manifestante e à correção do despacho decisório, resumindo a ratificação da peça fiscal. A
decisão recorrida demonstrou claramente como foi apurado o valor do crédito do contribuinte,
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

com base na documentação apresentada e nos índices de atualização praticados pela RFB, em
conformidade com a legislação e a decisão judicial.
IV. Do Despacho Decisório
A alegação de nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de
defesa, também não procede. O despacho decisório, apesar de sintético, demonstrou com clareza
como chegou ao valor do crédito do contribuinte. A decisão recorrida fez uma explanação
didática do procedimento realizado pela RFB, mostrando a apuração das bases de cálculo e a
metodologia de cálculo adotada pela fiscalização.
V. Dos Índices da UFIR Utilizados para Conversão
A alegação de incorreção nos índices da UFIR utilizados para conversão nas datas
dos pagamentos foi trazida no recurso voluntário. A recorrente alega que os índices da UFIR da
data do pagamento são superiores aos coeficientes publicados oficialmente. Todavia, a recorrente
está equivocada, pois está usando os índices de UFIR do início de cada mês apontado, enquanto
a auditoria-fiscal utilizou os índices da data do pagamento em cada mês, de forma correta.

VI. Das Bases de Cálculo
A alegação de erro nas bases de cálculo utilizadas pela auditoria-fiscal merece
apreciação.

A recorrente alega que:
Item I – o faturamento de setembro de 1991 não foi levado em consideração para apurar
nenhum crédito, haja visto que o primeiro pagamento de PIS que gerou o crédito
tributário em discussão ocorreu em junho de 1992, tendo como base o faturamento de
dezembro de 1991;
Item II – O valor do faturamento indicado na planilha como se fosse do mês de março
de 1992 (1.662.097.813,00) é, na verdade, do mês de setembro de 1992 que serviu de
base de cálculo para o período de apuração de março de 1993;
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

Item III – O valor do faturamento indicado na planilha como se fosse do mês de outubro
de 1992 (11.137.000,00) é, na verdade, do mês de abril de 1993, que serviu de base de
cálculo para o período de apuração de outubro de 1993; e
Item IV – O valor do faturamento indicado na planilha como se fosse do mês de janeiro
de 1994 (384.695,00) é, na verdade, do mês de julho de 1994, que serviu de base de
cálculo para o período de apuração de janeiro de 1995.
A análise demonstra que as bases de cálculo mencionadas na tabela constante da
decisão recorrida estão corretas e foram verificadas nos demonstrativos de apuração de débitos e
nos demonstrativos da base de cálculo do FINSOCIAL/COFINS.
VII. Da Correção do Crédito
Por fim, a recorrente entende que a atualização do crédito deve ser pela UFIR+1%
desde o pagamento até dezembro de 1995, e a partir de janeiro de 1996 pela taxa Selic. O
despacho decisório menciona a decisão judicial, determinando a aplicação da UFIR como índice
de correção monetária até dezembro de 1995 e a aplicação de juros pela taxa Selic a partir de
janeiro de 1996.
A decisão recorrida argumenta que a atualização dos créditos deve ocorrer a partir
do pagamento realizado em 08/07/1992, utilizando a variação da UFIR até 31/12/1995 e, a partir
de 01/01/1996, apenas a taxa Selic, sem aplicação de qualquer outro índice de correção
monetária.
Conforme o julgado do TRF da 2a Região, a atualização deve ser pela UFIR+1%
desde julho de 1992 até dezembro de 1995, e a partir de janeiro de 1996, pela taxa Selic. A
jurisprudência do TRF estabelece que os valores recolhidos indevidamente sofrem a incidência
dos juros de mora a 1% ao mês até a aplicação da taxa Selic.
VIII. Conclusão
Ante o exposto, voto porem dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito à atualização monetária do saldo credor da recorrente pela UFIR+1% desde
julho de 1992 até dezembro de 1995 e, a partir de janeiro de 1996, pela taxa Selic.
Este é o meu para voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720910/2013-65

Fl. 1029
DF CARF MF
Original